Tribunal: STJ
Processo: 5003523-52.2020.8.13.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748866 - MG (2024
/0349248-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGROMIG AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO
: ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA
ADVOGADO
: IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES - MG061006
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Vale ressaltar que, segundo a jurisprudência desta Corte, "a impugnação
tardia dos fundamentos da decisão recorrida, apenas em sede de agravo
interno, caracteriza inovação recursal vedada pela preclusão, não afastando a
incidência da Súmula 182/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.729.701/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (desembargador convocado do TJRS),
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
4. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d5401981-995c-47df-9ce6-1bacae5cf0b3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d5401981-995c-47df-9ce6-1bacae5cf0b3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748866 - MG (2024
/0349248-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGROMIG AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO
: ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA
ADVOGADO
: IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES - MG061006
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Vale ressaltar que, segundo a jurisprudência desta Corte, "a impugnação
tardia dos fundamentos da decisão recorrida, apenas em sede de agravo
interno, caracteriza inovação recursal vedada pela preclusão, não afastando a
incidência da Súmula 182/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.729.701/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (desembargador convocado do TJRS),
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
4. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AGROMIG AGROPECUARIA
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da qual apliquei a
Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 184):

Documento eletrônico VDA50241983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 68e8d6e6-5912-44a7-8aa4-464b5cbc30ec

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO
DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DOCUMENTO
PARTICULAR – ASSINATURA DO DEVEDOR E DE
DUAS TESTEMUNHAS - LIQUIDEZ – CERTEZA -
EXIGIBILIDADE
–
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. 1. Incumbe ao Juiz, como destinatário
da prova, analisar a plausibilidade e a necessidade de
produção das provas requeridas pelas partes. 2. Constitui
título executivo extrajudicial o documento particular
assinado pelo devedor e por duas testemunhas e que se
encontra revestido de certeza, exigibilidade e liquidez.
Nas razões do agravo interno, o agravante alega a não incidência da Súmula
7/STJ.
Aduz que "o deferimento das provas requeridas no presente caso, seria
imprescindível para dar-se efetividade aos princípios constitucionais do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, eliminando a violação ao art. 369 do CPC/2015,
verificada nos acórdãos agravados" (fl. 310).
Reitera violação direta dos arts. 1.022, II, 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo Civil.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 322-325).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 286):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo
legal, e incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, da leitura das razões recursais, percebe-se que a
parte agravante não impugnou a Súmula n. 7/STJ, na
medida em que não demonstrou a prescindibilidade da
reanálise fático-probatória para alterar as conclusões do
Tribunal de origem quanto à ocorrência de cerceamento de
defesa.
Assim, a ausência de impugnação à Súmula n. 7/STJ
impede o prosseguimento do feito, uma vez que "o recurso
com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além
da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser
possível o conhecimento da pretensão independentemente
do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
Documento eletrônico VDA50241983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 68e8d6e6-5912-44a7-8aa4-464b5cbc30ec

conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese
recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
27/3/2020).

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais.
Com efeito, apenas foram impugnadas, tardiamente, a decisão que
inadmitiu o recurso especial, sem que fossem impugnados os fundamentos da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Vale ressaltar que, segundo a jurisprudência desta Corte, "a impugnação
tardia dos fundamentos da decisão recorrida, apenas em sede de agravo interno,
caracteriza inovação recursal vedada pela preclusão, não afastando a incidência da
Súmula 182/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.729.701/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (desembargador convocado do TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 68e8d6e6-5912-44a7-8aa4-464b5cbc30ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.748.866 / MG
Número Registro: 2024/0349248-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230708976004 50035235220208130209
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROMIG AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO : ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA
ADVOGADO : IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES - MG061006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROMIG AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO : ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
AGRAVADO
: PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA
ADVOGADO : IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES - MG061006
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 3615e5d1-08bf-42ab-b211-0710a6556412

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 3615e5d1-08bf-42ab-b211-0710a6556412